Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-45.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Visto.
Odirlei Oliveira Coelho, ora apelante, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com vistas a suspender a realização de atos expropriatórios em face do imóvel litigioso, incluindo o leilão extrajudicial agendado pelo banco-réu para o dia 20/10/2020.
Para tanto, defende, em sua peça recursal (id. 33860281), a presença dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da sentença, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, este caracterizado pelo risco de ser abruptamente retirado do imóvel no qual reside com sua família.
Sendo essa a síntese do necessário, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como é notório, o ordenamento processual civil brasileiro atribui, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Nos termos do art. 1.012, caput e §1o do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.
Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1o do art. 1.012 do CPC:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
Considerando que a sentença proferida nestes autos revogou a tutela provisória por meio da qual o apelante obteve a suspensão de eventual leilão, mediante o depósito judicial das prestações vencidas, é evidente que a hipótese se amolda ao art. 1.012, V do CPC, admitindo o cumprimento imediato e, por conseguinte, a atribuição ope judicis de efeito suspensivo ao apelo correspondente, desde que evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do §4o do mesmo artigo legal:
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Tais requisitos estão presentes na hipótese sub judice.
Por um lado, a probabilidade de provimento do recurso reside na possibilidade, já levantada em aresto proferido em sede de agravo de instrumento, de purgação da mora a qualquer momento pelo devedor, ainda que consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, desde que o pagamento seja efetuado antes da assinatura do auto de arrematação, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, aplicável às operações de financiamento imobiliário em geral, por força da redação antiga do art. 39, II da Lei n. 9.514/97, que, por sua vez, incide sobre as relações jurídicas anteriores à vigência da Lei n. 13.465/2017.
O perigo da demora é evidente, tendo em vista que a ultimação dos atos expropriatórios implicaria na retirada abrupta do autor e seus familiares do imóvel residencial, provocando-lhes incomensuráveis prejuízos.
Logo, evidenciada a concomitância dos requisitos legais, a suspensão da eficácia da sentença objurgada é medida que se impõe.
Portanto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo eventuais atos expropriatórios em face do imóvel litigioso, especialmente o leilão extrajudicial noticiado no id. 60514494.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.